Tribunal: TJPA
Processo: 0002502-47.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. RECONHECER A RETROATIVIDADE AUTOMÁTICA DA DECISÃO DO STF SEM MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I ? Diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a defesa do recorrente sustenta a tese de que o termo inicial do prazo prescricional para solicitar o recálculo da correção monetária e juros de mora do ATS do período de Janeiro/2005 a Maio/2006, seria na verdade o dia 03.02.2020, isto é, a data da publicação do RE 870.947 ED/SE.Nota-se que o recorrente criou uma tese inovadora, porém, juridicamente inviável, uma vez que, apesar do STF não ter modulado os efeitos de sua decisão no RE 870.947 ED/SE, não se pode afirmar que a referida decisão terá efeito retroativo automático para alcançar diferenças remuneratórias de Janeiro/2005 a Maio/2006, ou seja, pleitos já prescritos a bastante tempo.Destaco que o sistema jurídico brasileiro apresenta técnicas de interpretação constitucional que permitem a suspensão dos efeitos da lei em caráter excepcional, até que a decisão definitiva seja prolatada, além de possibilitar que o STF module os efeitos de suas decisões, por meio de técnicas de declarações parciais ou totais de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, efeitos ex tunc, ex nunc, pro futuro e interpretação conforme a constituição. Porém, jamais poderão ser aplicadas de forma automática ou implicitamente, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica consagrado em nossa Carta Magna. A pretensão à percepção de débito junto a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados do ato do qual se originou (Decreto 20.910/32, 1º).II ? Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCONSELHO DA MAGISTRATURAVistos, etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido por Sua Exª Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
ACÓRDÃO Nº
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 0002502-47.2020.814.0000
RECORRENTE: RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO
RECORRIDA: DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RECURSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. RECONHECER A RETROATIVIDADE AUTOMÁTICA DA DECISÃO DO STF SEM MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a defesa do recorrente sustenta a tese de que o termo inicial do prazo prescricional para solicitar o recálculo da correção monetária e juros de mora do ATS do período de Janeiro/2005 a Maio/2006, seria na verdade o dia 03.02.2020, isto é, a data da publicação do RE 870.947 ED/SE.
Nota-se que o recorrente criou uma tese inovadora, porém, juridicamente inviável, uma vez que, apesar do STF não ter modulado os efeitos de sua decisão no RE 870.947 ED/SE,
não se pode afirmar que a referida decisão terá efeito retroativo automático para alcançar diferenças remuneratórias de Janeiro/2005 a Maio/2006, ou seja, pleitos já prescritos a bastante tempo.
Destaco que o sistema jurídico brasileiro apresenta técnicas de interpretação constitucional que permitem a suspensão dos efeitos da lei em caráter excepcional, até que a decisão definitiva seja prolatada, além de possibilitar que o STF module os efeitos de suas decisões, por meio de técnicas de declarações parciais ou totais de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, efeitos
ex tunc, ex nunc
, pro futuro e interpretação conforme a constituição.
Porém, jamais poderão ser aplicadas de forma automática ou implicitamente, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica consagrado em nossa Carta Magna.
A pretensão à percepção de débito junto a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados do ato do qual se originou (Decreto 20.910/32, 1º).
II - Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido por Sua Exª Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 26 de agosto de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 0002502-47.2020.814.0000
RECORRENTE: RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO
RECORRIDA: DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
apresentado pelo Juiz aposentado
Raimundo das Chagas Filho
, em face de decisão proferida pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Presidente deste E. Tribunal de Justiça, que acatando o parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas,
indeferiu

o pedido de recálculo da correção monetária e juros de mora sobre o adicional de Tempo de Serviço do período de janeiro/2005 a maio/2006
, formulado pelo magistrado Raimundo das Chagas Filho.

Informou o requerente que por meio da Resolução nº 010/2008 do TJPA, esta Corte reputou como devido o pagamento de ATPS no período de janeiro/2005 a maio/2006. Alega que, como tal parcela fora paga posteriormente, deveria ser aplicado o entendimento do Acórdão do TCU nº 2306/2013, que autoriza a incidência de correção monetária e juros de mora.

Informa que em vista não ter havido a modulação dos efeitos na inconstitucionalidade da TR, consoante decisão do RE 870.947 ED/SE do Supremo Tribunal Federal, incidiria o pagamento dos acessórios, pois a base de cálculo teria sido menor que a devida.

Instada a se manifestar, a Secretaria de Gestão de Pessoas manifestou-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que o magistrado não exerceu a sua pretensão dentro do prazo legal, caracterizando-se prescrito o direito ao recálculo ora pleiteado. (fls. 16-18v).

Às fls. 19-22v, o Exmo. Presidente, Des. Leonardo Noronha Tavares
indeferiu
o requerimento de recálculo da correção monetária e juros de mora sobre o adicional de Tempo de Serviço do período de janeiro/2005 a maio/2006, formulado pelo magistrado aposentado Raimundo das Chagas Filho, em razão de sua pretensão não ter sido exercida dentro do prazo legal,
caracterizando-se prescrito o seu direito.

Inconformado com a decisão, o magistrado aposentado Raimundo das Chagas Filho, interpôs Recurso Administrativo, com fulcro no art. 28, inciso II, do Regimento Interno do TJPA, pugnando a reforma da decisão que declarou prescrito o seu direito de recebimento do recálculo da correção monetária e juros de mora sobre o adicional de Tempo de Serviço do período de janeiro/2005 a maio/2006, pois o termo inicial do prazo prescricional para pedir o recálculo da correção monetária e juros de mora do ATS do período de janeiro/2005 a maio/2006 (com base nos novos parâmetros de correção monetária e juros de mora definidos pelo STF) é 03.02.2020 (Data de publicação do RE 870.947 ED/SE).

Finaliza seus argumentos, afirmando que seu direito somente foi violado com a decisão do STF quando do julgamento do RE 870.947 ED/SE, considerando o silêncio quanto ao índice de correção monetária e percentual de juros de mora no PP nº 1069/07 e na Resolução nº 10/2008 do TJPA.

Ao final requereu, o conhecimento do presente recurso e no mérito, seja-lhe dado total provimento para reformar a decisão recorrida, afastando a prescrição, a fim de reconhecer o direito ao recálculo da correção monetária e juros de mora do ATS do período de Janeiro/2005 a Maio/2006.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, fls.35.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Destarte, conheço o presente Recurso e passo a analisar o mérito.

A tese levantada pelo recorrente busca rechaçar a decisão que indeferiu o requerimento de recálculo da correção monetária e juros de mora sobre o adicional de Tempo de Serviço do período de janeiro/2005 a maio/2006, formulado pelo magistrado aposentado Raimundo das Chagas Filho, em razão de sua pretensão não ter sido exercida dentro do prazo legal, caracterizando-se prescrito o seu direito.

Sustenta em síntese, não estaria prescrito o seu direito de receber o recálculo da correção monetária e juros de mora sobre o adicional de tempo de serviço relativo ao período de janeiro/2005 a maio/2006, pois segundo o recorrente a Resolução nº 010/08 - TJPA, teria sido editada de forma aberta, tendo determinado apenas a aplicação de correção monetária e juros de mora, sem dizer qual era o índice de correção monetária e o percentual de juros moratórios.

Aduz que a cláusula aberta, no que diz respeito ao índice de correção monetária e percentual de juros de mora, implicaria no reconhecimento de uma condição
rebus sic stantibus na própria decisão administrativa,
que veio a ser decidido pelo Supre Tribunal Federal no RE 870.947 ED/SE, nos seguintes termos:
¿EMENTA: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8.
Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.

(
RE 870947 ED
/ SE - SERGIPE
EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO)¿.

Diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a defesa do recorrente sustenta a tese de que o termo inicial do prazo prescricional para solicitar o recálculo da correção monetária e juros de mora do ATS do período de Janeiro/2005 a Maio/2006, seria na verdade o dia 03.02.2020, isto é, a data da publicação do RE 870.947 ED/SE.

Nota-se que o recorrente criou uma tese inovadora, porém, juridicamente inviável, uma vez que, apesar do STF não ter modulado os efeitos de sua decisão no RE 870.947 ED/SE,
não se pode afirmar que a referida decisão terá efeito retroativo automático para alcançar diferenças remuneratórias de Janeiro/2005 a Maio/2006, ou seja, pleitos já prescritos a bastante tempo.

Destaco que o sistema jurídico brasileiro apresenta técnicas de interpretação constitucional que permitem a suspensão dos efeitos da lei em caráter excepcional, até que a decisão definitiva seja prolatada, além de possibilitar que o STF module os efeitos de suas decisões, por meio de técnicas de declarações parciais ou totais de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, efeitos
ex tunc, ex nunc
, pro futuro e interpretação conforme a constituição.
Porém, jamais poderão ser aplicadas de forma automática ou implicitamente, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica consagrado em nossa Carta Magna.

Após essa breve explicação sobre o tema, passo a proferir o voto esclarecendo por que o direito do recorrente está prescrito. Vejamos:

O magistrado aposentado Raimundo das Chagas Filho insurgiu-se contra decisão da Presidência do TJE/PA, que indeferiu o requerimento de recálculo da correção monetária e juros de mora sobre o adicional de Tempo de Serviço do período de janeiro/2005 a maio/2006, formulado pelo magistrado aposentado Raimundo das Chagas Filho, em razão de sua pretensão não ter sido exercida dentro do prazo legal,
caracterizando-se prescrito o seu direito.

Analisando os autos, constata-se que a Resolução nº 010/2008-GP, regulamentou acerca do pagamento de Adicional de Tempo de Serviço da Magistratura Paraense, conforme decisão proferida no pedido de providências nº 1069 pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual deu sobrevida ao Adicional do Tempo de Serviço a magistratura nacional, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.143/2005 até a data de vigência da Resolução nº 13 do CNJ.

Acompanhando esse entendimento o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 010/2008-GP, dispondo sobre o pagamento do montante devido. Senão vejamos:
¿Resolução nº 010/2008-GP
(...)
Art. 1º - Autorizar o pagamento do montante apurado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, devidas a partir de 2008.
Art. 2º - Autorizar a liberação acumulada de duas ou mais parcelas desde que haja, no mês, disponibilidade financeira para tal.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogadas todas as disposições em contrário¿

Nota-se que o pagamento do adicional de tempo de serviço (ATS) começou a ser pago em julho/2008 até fevereiro/2010, momento em que cessou o repasse.

A pretensão do recorrente à percepção da correção monetária e dos juros de mora sobre o ATS se originou no mês de fevereiro de 2010, data do crédito da última parcela. Data em que o requerente tomou ciência de que o valor foi depositado sem qualquer acréscimo relativo à correção monetária e aos juros de mora e, consequentemente, surgiu sua pretensão à percepção desses valores. Nessa data teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.
¿Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem¿.

Concluindo, considerando que o prazo prescricional se iniciou no mês de fevereiro/2010, a pretensão do requerente de percepção da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o Adicional de Tempo de Serviço (ATS) prescreveu no mês de fevereiro/2015. O presente processo administrativo foi instaurado no dia 13.03.2020 (fl. 02-05v), quando já prescrita a pretensão.

Isso posto,
conheço
do recurso e
nego provimento
.

É o voto.

Belém, 26 de agosto de 2020.
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator